Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPORTÂNCIA. APLICAÇÃO EM PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO E DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DA CRIANÇA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. O agravante insurge-se em face da administração do seu patrimônio na vigência da guarda provisória da sua tia materna e pretende que os valores sacados neste período sejam bloqueados e revertidos em seu favor, porquanto estão retidos indevidamente. Porém, diante da relevância do direito discutido (o melhor interesse da criança), a solução da controvérsia está a exigir a instauração do contraditório e observância da ampla defesa, momento em que as alegações das partes serão cotejadas e o convencimento do Juízo é direcionado ao melhor direito.
2. Consta nas razões recursais que o menor recebe a pensão deixada por sua falecida genitora. Logo, há orçamento para o seu genitor, atual detentor da guarda, custear as despesas básicas do agravante, notadamente os gastos com sua subsistência.
3. Diante da ausência de elementos de prova que corroborem a versão do agravante quanto à necessidade urgente de bloqueio da importância e o depósito em conta poupança de titularidade do menor, a decisão agravada deve ser mantida, até que se conclua a instrução processual na instância originária.
4. Negou-se provimento ao recurso.